Tribunal: TJSP
Processo: 1050252-98.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
r Estadual n.o 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade". Aplicação da tese firmada, de acordo com o art. 985, I, do CPC. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática deste TJSP, que aplica o IPCA-E. Posicionamento da Câmara, quanto ao afastamento da Lei no 11.960/09, no cálculo da correção monetária, que antecede o julgamento dos Temas n.o 810 e 905. Embargos de Declaração no Tema n.° 810 que já foram julgados, mantendo o afastamento da Lei n.o 11.960/09 no que tange à correção monetária. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1050252-98.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidoras inativas. GGE – Gratificação de Gestão Educacional. Pretensão à inclusão da vantagem, em extensão aos inativos, com seus reflexos e devolvidas as diferenças. Sentença que julga procedente a ação. Manutenção. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidoras inativas. GGE – Gratificação de Gestão Educacional. Pretensão à inclusão da vantagem, em extensão aos inativos, com seus reflexos e devolvidas as diferenças. Sentença que julga procedente a ação. Manutenção. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo-se em aumento disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos inativos. Precedentes da Câmara e do Tribunal. Tese firmada no IRDR n.o 10 – Processo n.o 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado em 10.08.2018, pela Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça, no sentido de que: "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade". Aplicação da tese firmada, de acordo com o art. 985, I, do CPC. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática deste TJSP, que aplica o IPCA-E. Posicionamento da Câmara, quanto ao afastamento da Lei no 11.960/09, no cálculo da correção monetária, que antecede o julgamento dos Temas n.o 810 e 905. Embargos de Declaração no Tema n.° 810 que já foram julgados, mantendo o afastamento da Lei n.o 11.960/09 no que tange à correção monetária. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1050252-
98.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados LIGIA STELA HOLTZ DE ALMEIDA e
MARIA ALICE DOLORES APORTA DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
2
APELAÇÃO No 1050252-98.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 9a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: LÍGIA STELA HOLTZ DE ALMEIDA E OUTROS
VOTO No 15623
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidoras inativas. GGE
Gratificação de Gestão Educacional. Pretensão à inclusão da
vantagem, em extensão aos inativos, com seus reflexos e
devolvidas as diferenças. Sentença que julga procedente a ação.
Manutenção. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da
vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer
justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e
permanente, constituindo-se em aumento disfarçado de
vencimentos, devendo ser estendida aos inativos. Precedentes
da Câmara e do Tribunal. Tese firmada no IRDR n.o 10
Processo
n.o
0034345-02.2017.8.26.0000,
julgado
em
10.08.2018, pela Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, no sentido de que: “a Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual n.o 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral
e impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual de
Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade”. Aplicação da tese firmada, de
acordo com o art. 985, I, do CPC. Correção monetária a ser
calculada de acordo com Tabela Prática deste TJSP, que aplica
o IPCA-E. Posicionamento da Câmara, quanto ao afastamento
da Lei no 11.960/09, no cálculo da correção monetária, que
antecede o julgamento dos Temas n.o 810 e 905. Embargos de
Declaração no Tema n.° 810 que já foram julgados, mantendo
o afastamento da Lei n.o 11.960/09 no que tange à correção
monetária. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação da ré SPPREV contra a r. sentença
que julgou procedente a ação do rito ordinário, por meio da qual
intentavam as autoras fosse reconhecida a obrigação da ré de pagar-lhes,
mensalmente, a Gratificação de Gestão Educacional GGE, com seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
3
reflexos, sendo pagas, ainda, todas as diferenças vencidas.
Entendeu a r. sentença (fls. 39/47), então, em suma,
que: (i) apesar de, em um primeiro momento, parecer se tratar de
gratificação com caráter pro labore faciendo, a lei instituidora não impõe
requisitos para que o servidor faça jus ao GGE, em que pese a exigência de
avaliação periódica, que carece de critérios objetivos; (ii) quer parecer que
todos os Diretores de Escola, Supervisores de Ensino e Delegados
Regionais de Ensino que exerçam as funções normais de seus cargos,
recebem esse verdadeiro aumento disfarçado de vencimentos, que continua
sendo pago mesmo quando o servidor se afasta; (iii) tratando-se as autoras
de aposentadas com direito à paridade, fazem jus ao recebimento da
parcela em seus proventos, com reflexos e pagamento dos atrasados; (iv)
houve, a respeito da matéria, inclusive, instauração de IRDR (tema no 10),
firmando a tese de que a GGE, por sua natureza geral, deve ser estendida
aos inativos.
Entendeu a r. sentença, ainda, por condenar a ré FESP
no pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a ré SPPREV (fls. 50/68), aduzindo, em
síntese, que: (i) a GGE não pode ser estendida aos inativos, eis que não
representa medida de caráter geral, estando claro na LCE n.o 1.256/15 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
4
é concedida apenas aos integrantes das classes de suporte pedagógico em
efetivo exercício na Secretaria de Educação; (ii) subsidiariamente, que seja
aplicada a Lei n.o 11.960/09 à correção monetária, até 25.03.2015,
aplicando-se o índice TR.
O recurso de apelação é tempestivo e isento de preparo,
diante da prerrogativa da Fazenda Pública, tendo sido contrariado (fls.
78/84).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda em que se discute se as autoras,
servidoras inativas, que atuavam como Diretoras de Escola, fazem jus ao
GGE Gratificação de Gestão Educacional, mesmo não estando em
exercício.
E é o caso de ser mantida a r. sentença, negando-se
provimento ao recurso da ré SPPREV.
O pagamento da Gratificação de Gestão Educacional
deve ser estendido aos inativos, desde que tenham direito à paridade, como
é o caso das autoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
5
De acordo com cópias do Diário Oficial às fls. 19 e 23,
as autoras Ligia Stela Holtz de Almeida e Maria Alice Dolores Aporta
Duarte, se aposentaram, respectivamente, em 22.08.1995 e em 03.08.1988,
tendo ambas ingressado na carreira, portanto, antes da publicação da
Emenda Constitucional no 41/2003, fazendo jus à paridade.
Demais disso, embora o art. 8o, da LCE no 1.256/15 -
instituidora da gratificação -, restrinja a percepção da vantagem aos
servidores em “efetivo exercício”, vedando a sua concessão para
servidores “afastados”, não há justificativa legal para que não seja tal
vantagem estendida aos inativos.
Não há, pois, natureza “pro labore faciendo” a justificar
tal restrição, tendo a lei mascarado o real sentido da vantagem instituída,
que possui caráter nitidamente geral no âmbito da classe a que pertencem
as autoras, de Diretora de Escola.
Isso porque o único requisito para que o servidor tenha
direito à vantagem além do injustificado “efetivo exercício” - é o de ser
integrante das classes de suporte pedagógico do magistério.
E tanto não é tal vantagem “pro labore faciendo”, que o
art. 10, da LCE n.o 1.256/15, afirma que “o servidor não perderá o direito
à percepção da Gratificação de Gestão Educacional GGE quando se
afastar em virtude de férias, faltas abonadas, licença-gestante, licença-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
6
adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros
afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para
todos os fins e efeitos legais” (g.n.).
Desse modo, evidente a sua feição geral para todos os
integrantes dessas classes, sem caráter pessoal e sem vinculação a qualquer
atividade específica.
Ora, se a gratificação é direcionada a todos que
exercem as atividades de supervisão e direção de ensino, há caráter geral e
não específico.
Não havendo, por outro lado, nenhuma justificativa na
lei instituidora para restringir a vantagem aos servidores em atividade, se
trata de aumento disfarçado, o que fere a Constituição da República.
Nesse sentido é o entendimento desta Col. 10a Câmara:
“GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO ESTADUAL - Servidores
inativos - Verba que não pode ser considerada gratificação de
função ou serviço - Trata-se de implícito aumento de vencimentos
- Extensão aos inativos - Admissibilidade - Art. 40, §8o da CF - Lei
11.960/09 - Aplicabilidade no tocante aos juros - Correção
monetária pela Tabela Prática deste Tribunal - Honorários
advocatícios mantidos - Sentença de procedência confirmada em
parte. Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda
providos em parte, não provido o dos autores” (Apelação n.o
1027764-57.2015.8.26.0053,
Rel.
PAULO
GALIZIA,
j.
07.03.2016, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
7
E deste Eg. Tribunal:
“COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA -
“Gratificação de Gestão Educacional” - Pretensão de extensão do
direito aos inativos - Gratificação que não tem natureza “pro
labore faciendo” - Trata-se, na verdade, de reajuste de
vencimentos mascarado de gratificação - Inaplicabilidade parcial
da Lei no 11.960/09
Recurso provido” (Apelação n.o
1012966-57.2016.8.26.0053, Rel. MAGALHÃES COELHO, 7a.
Câmara de Direito Público, j. 19.09.2016, g.n.).
“APELAÇÃO - Servidores públicos aposentados e/ou
pensionistas integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação -
Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional
(GGE)
-
Lei
Complementar
no
1.256/2015
-
Natureza
remuneratória, geral e impessoal da vantagem - Extensão aos
inativos/pensionistas
-
Admissibilidade

Sentença
de
improcedência reformada para a procedência da demanda.
RECURSO PROVIDO” (Apelação n.o 1030338-53.2015.8.26.0053,
Rel. VICENTE DE ABREU AMADEI, 1a. Câmara de Direito
Público j. 08.03.2016, g.n.).
E assim já restou decidido em acórdão desta Relatoria
(Apelação n° 1026069-97.2017.8.26.0053).
Importa mencionar que, em 13.04.2018, foi julgado o
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000, Relator Des. Vicente de Abreu Amadei,
assentando o entendimento de que a GGE deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiveram direito à paridade. Confira-se:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR)
em
APELAÇÃO
e
REEXAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
8
NECESSÁRIO. Servidores públicos estaduais. Integrantes das
classes de suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola,
supervisores ou dirigentes de ensino). Gratificação de Gestão
Educacional (GGE). Lei Complementar Estadual no 1.256/2015.
Feição geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a
condições pessoais do servidor ou a condições singulares do
serviço, vinculada apenas às referidas classes. Qualificação como
aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c.
os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC
no47/05) - Fixação da tese jurídica: “a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual
no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal,
para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade”. Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese
jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se manter a
sentença de procedência da demanda, com observação referente
aos acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena
sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração
da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA
FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E
DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação” (g.n.).
E, de acordo com o art. 985, I, do CPC, “Julgado o
incidente, a tese jurídica será aplicada: I
a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e
que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive
àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou
região” (g.n.).
No que toca ao modo de atualização dos atrasados, no
âmbito da ADI no 4357/DF, o E. Supremo Tribunal Federal acabou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
9
declarar a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional no
62/09, e, por arrastamento, do art. 5o, da Lei no 11.960/09, no tocante à
forma de incidência dos juros de mora e correção monetária.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial no 1.270.439/PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC
1973, considerou que “a partir da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/09: a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do
período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a
qual prevalecerão as regras específicas”.
De todo modo, com o julgamento do Recurso
Repetitivo pertinente ao Tema no 905 pelo Superior Tribunal de Justiça,
fixou-se a seguinte tese a respeito:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
10
condenações oriundas de relação jurídico-tributária” (Recurso
Especial no 1.495.146-MG, Relator Min. Mauro Campbell
Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18).
E esta Col. 10a. Câmara já adotava o entendimento de
que a correção monetária deve ser calculada pela Tabela Prática do TJSP
antes mesmo do julgamento do Tema n.o 810, pelo STF.

A respeito, vale aqui citar acórdão proferidos por esta
Col. Câmara no julgamento dos seguintes recursos: Agravo de Instrumento
no 2254872-88.2016.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, j. 27/06/17; Apelação
no 1009536-59.2015.8.26.0562, Rel. Torres de Carvalho, j. 14/08/17;
Apelação no 0013687-36.2010.8.26.0053, Rela. Teresa Ramos Marques, j.
28/08/17; Apelação no 3007822-98.2013.8.26.0562, Rel. Antonio Celso
Aguilar
Cortez,
j.
21/08/17;
Agravo
de
Instrumento
no
2035163-17.2017.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 03/04/17. No
mesmo sentido, acórdão de minha relatoria proferido no julgamento da
Apelação no 1018120-56.2016.8.26.0053, j. 21/08/17.
Insta consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça já
julgou os Recursos Especiais de nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e
1.495.144/RS, pertinentes ao Tema no 905, tendo sido fixada a seguinte
tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
11
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem
a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
12
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
13
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.
Demais disso, o Tema no 810 (RE no 870.947/SE) fora
julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal que, quanto aos juros de mora,
assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009”
(g.n.).
E quanto à correção monetária dispôs que:

“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
14
Ficou consignado, ainda, pelo STF, que: “a fim de
evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo
que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública”.
Por fim, conquanto tenha havido decisão monocrática
proferida em 24.09.2018, pelo Ministro Luiz Fux, nos embargos de
declaração opostos ao v. acórdão proferido no RE no 870.947 (Tema n.o
810), atribuindo efeito suspensivo à decisão lá exarada, certo é que já
houve julgamento do referido recurso, que restou assim ementado:
“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação
apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso
Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A
respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o
art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações
sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o
propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da
confiança legítima depositada na validade de ato normativo
emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade
em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de
julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre
quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido
pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria
norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da
vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
15
posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as
razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação
com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5.
Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra
que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover
o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da
legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao
impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto
de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em
se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não
vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da
TR como critério de correção monetária para o período entre
2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no
julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425,
pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos
para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As
razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende
prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente
relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras,
o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma
inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados.
Decisão anteriormente proferida não modulada” (ED ́s no RE n.o
870947, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 03/10/2019, g.n.).
Desse modo, de rigor que o cálculo da correção
monetária observe a Tabela Prática do TJSP, que aplica o IPCA-E, mantida
a r. sentença também nesse ponto.
Vencida a ré FESP também em grau recursal, ora
acresço aos honorários advocatícios, mais três por cento sobre o valor da
condenação, pelo trabalho adicional em grau de recurso.
Assim, fica integralmente mantida a r. sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053 -Voto no 15623
16
julgou procedente a ação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator